Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0714996-92.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ACQUAVINIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - ME IMPETRADO: DESEMBARGADOR ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, DESEMBARGADOR FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DESEMBARGADOR ANGELO PASSARELI DESPACHO À impetrante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade deste mandado de segurança, tendo em vista a impetração anterior do MS 0708269-20 e diante do que já foi decidido por esta Relatoria naqueles autos. Brasília - DF, 5 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora